Tribunal: TJDFT
Processo: 0729447-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729447-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RAIANE IZIDIO ROSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos do Processo no 0708176-34.2023.8.07.0006, antecipou os efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por RAIANE IZIDIO ROSA em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, pela qual pretende a concessão de provimento antecipatório de urgência que determine à requerida autorizar e custear o procedimento cirúrgico do qual necessita submeter-se, conforme relatório médico anexado aos autos. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É inegável, na espécie, que a autora mantém vínculo contratual com a seguradora ré, sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. Ante a documentação carreada ao processo, observa-se que a requerente possui diagnóstico de hipertrofia mamária (gigantomastia), "com dor intensa limitante nas mamas, nos ombros, na região cervical e nas costas, limitando sua função, atividades físicas, do cotidiano e até momentos íntimos", apresentando, ainda, "assaduras, intertrigo, dermatites e vários agravos locais na pele submamária", consoante se infere do relatório médico de ID 163216643 - Págs. 1/4. Após avaliação por equipe multidisciplinar composta por cirurgião plástico, ortopedista e mastologista - relatórios médicos anexados aos autos -, foi expressamente indicado à autora submeter-se à cirurgia de redução das mamas, a qual, muito além do caráter estético, possui verdadeira finalidade reparadora e terapêutica. De acordo com nota técnica do NATJUS constante do site deste eg. TJDFT, referido procedimento cirúrgico é a única solução para o tratamento adequado da gigantomastia, a qual é recomendada por organizações internacionais diante do quadro apresentado pela demandante. E, considerando que no Rol de Procedimentos da ANS não há nenhuma outra alternativa terapêutica suficiente ao tratamento da enfermidade que acomete a autora, e em razão das recomendações dos organismos internacionais, a mitigação da taxatividade do aludido rol revela-se impositiva, nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do c. STJ acerca da temática (EREsp 1889704 e 1886926). Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a cirurgia necessitada pela demandante tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, tornando-se imperiosa, portanto, a concessão da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, autorize e arque com todas as despesas necessárias à realização da cirurgia reparadora necessitada pela requerente, nos exatos termos do relatório médico de ID 163216643 - Págs. 1/4, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Com base no disposto pelo artigo 139, inciso V, do CPC, deixo de designar, por ora, audiência de conciliação, sem prejuízo de poder fazê-lo posteriormente, após o aperfeiçoamento da relação processual. Cite-se e intime-se, observando-se o disposto pelo verbete sumular no 410/STJ.” Inconformada, a Agravante alega que a cirurgia plástica mamária tem caráter eletivo e, por isso, não há perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão de tutela de urgência, pois a Agravada pode aguardar o regular trâmite processual. Sustenta que, consoante parecer técnico 19/2021 da ANS, a cirurgia de mama possui cobertura obrigatória somente em caso de câncer de mama, lesões traumáticas ou tumores. Assevera que, nos termos do aludido parecer, foi consignado expressamente “a EXCLUSÃO de cobertura para a MAMOPLASTIA para correção de gigantismo mamário”. Aduz que a Lei n. 9.656/98 faculta às operadoras de planos de saúde a extensão das coberturas para além do rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS, sendo referência básica para a cobertura assistencial nos planos privados de assistência à saúde. Alega que, no caso em análise, não há negativa arbitrária de cobertura, porquanto a cirurgia plástica pleiteada não está prevista no rol dos procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, de natureza taxativa. Destaca que a cirurgia plástica mamária pretendida pela Agravada não conta com cobertura obrigatória no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS constante da Resolução Normativa no 465/2021, por isso, deve se ater à cobertura garantida pelo plano de saúde. Expõe que o art. 10, II, da Lei no 10.656/98 exclui expressamente da cobertura dos planos de saúde as cirurgias estéticas, como a pretendida pela Agravada. Consigna que a manutenção da r. decisão agravada trará lesão grave de difícil reparação para a Agravante e demais beneficiários do plano de saúde, pois terá que arcar com os elevados custos do procedimento para o qual não há cobertura contratual. Assevera que a multa aplicada se mostra excessiva e desarrazoada, pois não há situação de urgência, emergência, risco de morte ou prejuízo ao quadro declarado pela Agravada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 49229554). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante que seja suspensa a r. decisão que determinou o custeio do procedimento cirúrgico (mamoplastia) e materiais prescritos à Agravada. Em juízo de cognição sumária, considero relevantes os argumentos da Agravante e há risco em aguardar o julgamento do mérito do recurso a justificar a suspensão pleiteada. Sucede que a conclusão acerca da procedência das alegações deduzidas pela Agravante demanda um exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentado pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória. Por outro lado, evidencia-se da narrativa dos fatos risco de grave lesão à Agravante, pois, caso a Agravada seja submetida ao procedimento cirúrgico que lhe foi prescrito, a medida não poderá ser revertida em caso de improcedência do pedido deduzido na petição inicial. Destaco, ainda, que não está configurado risco de dano reverso à Agravada, pois embora o relatório médico indique a necessidade de realização do procedimento cirúrgico prescrito, não há informação quanto a risco de morte ou grave lesão à saúde. Os documentos acostados aos autos de origem indicam que a cirurgia prescrita à Agravada servirá para a correção de gigantomastia mamária, que causa dor nas mamas, nos ombros, na região cervical e costas, limitando, ainda, o exercício de atividades físicas e cotidianas. Assim, não há urgência de a cirurgia indicada à Agravada ser realizada de pronto, de modo que deve ser suspensa a r. decisão que antecipou a tutela requerida na petição inicial, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora